Tribunal: STF
Processo: Pet 13997
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Petição apresentada por KELVIN DA ROCHA ADÃO com pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no Processo nº 5000073-17.2023.8.24.0007, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Eis a narrativa constante da presente postulação (Doc. 1, fls. 1-4):



    Na comarca de Biguaçu/SC, o Ministério Público do Estadual, dentro de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra o requerente, dando-o como incurso na sanção do artigo previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e § 3º, I, do Código Penal. 



    Após a instrução processual, o digno juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o Peticionante nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, sentença de evento 228.



    Interposta apelação pela defesa, em julgamento realizado na data de 14 de dezembro de 2023, a Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, tão e somente para reduzir a pena aplicada ao Peticionante. 



    Prequestionada a matéria constitucional perante a Corte de última instância, abriu-se a via excepcional nos termos do art. 102, III “a” da CF. 



    Isso porque, eminente ministro (a) relator (a) houve afronta ao 5º, inc. XII, da Constituição Federal, em que diante das premissas fáticas incontroversas nas decisões das instâncias ordinárias, não se observou a violação ao sigilo telefônico. 



    O 2º Vice-Presidente do TJSC, ao realizar a admissibilidade do reclamo excepcional, decidiu da seguinte forma:



    [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o Recurso Extraordinário [...]



    A defesa, então, interpôs agravo em recurso extraordinário. 



    O Recurso Extraordinário subiu ao STF, nº 1.527.456, determinando o Ministro Presidente a devolução dos autos à origem, vejamos:



    [...]



    Os autos retornaram ao TJSC, tendo a 2ª Vice-Presidência determinado o sobrestamento do feito:



    [...]



    O presente Recurso Extraordinário com Agravo abrange controvérsia objeto da sistemática da repercussão geral correspondente ao TEMA 977/STF (leading case (ARE n. 1.042.075 RG/RJ)



    O presente Recurso Extraordinário abrange controvérsia objeto da sistemática da repercussão geral correspondente ao TEMA 977/STF (leading case (ARE n. 1.042.075 RG/RJ)



    Pois bem. Durante a Sessão Virtual de 30/10/2020 a 10/11/2020, após os votos dos Ministros Dias Toffoli (Relator) e dos Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos (ARE n. 1.042.075 RG/FU), o qual foi concedido em 11/11/2020, sendo a questão constitucional a ser submetida. a julgamento sob a sistemática da repercussão geral: “Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime”.



    Portanto, inarredável a aplicação do disposto no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a competência do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido para proceder ao sobrestamento dos recursos submetidos ao regime de recursos repetitivos ou com repercussão geral reconhecida.



    Nessa compreensão, com fundamento no art. 1.030, III, c/c 1.042, §2º, do Código de Processo Civil, determina-se o sobrestamento do recurso do evento 50 (TEMA 977/STF - leading case ARE 1.042.075/RJ).



    A defesa, então, opôs embargos de declaração, postulando pelo relaxamento da prisão preventiva, pelo excesso de prazo.



    O Desembargador 2º Vice-Presidente não acolheu os embargos de declaração, mantendo a prisão preventiva:



    [...]



    Na presente Petição, a parte argumenta que o “fumus boni iuris está demonstrado diante do sobrestamento do feito. Já o periculum in mora está evidenciado na presunção de inocência e pelo fato do requerente estar preso preventivamente cumprindo pena provisória em regime fechado há 922 dias” (Doc. 1, fl. 5). Acrescenta que “a prisão cautelar é medida de exceção e, por isso, deve ser interpretada restritivamente e à luz do princípio da presunção de inocência, expressamente insculpido no Artigo 5º, inciso LVII, da Magna Carta.” (Doc. 1, fl. 5).



    Aduz, citando decisão do Ministro Celso de Mello, que “o excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5ª, inc. LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei” (Doc. 1, fl. 7).



    Segundo diz, “diante da possibilidade de provimento do recurso extraordinário nesta Corte, ainda que distribuído em AREx, levando em conta os fatos provados no acórdão e, ainda, os precedentes desta Corte análogos ao caso, a mantença do cumprimento da pena provisória e a locomoção acabaria, sem sombra de dúvidas, por lhe causar dano irreparável” (Doc. 1, fl. 10).



    Ao final, requer “o deferimento da tutela ativa ao recurso extraordinário para suspender a execução provisória da pena nos autos n. 5000073-17.2024.8.24.0007 e, por consequência, revogada a prisão preventiva e aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a exemplo do monitoramento eletrônico” (Doc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente, pode ser deferida conforme deliberação do Ministro Relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é o que dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    A respeito da competência para o exame da tutela de urgência a recurso extraordinário, assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do CPC: 



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 



    Na forma do inciso III acima, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não é o tribunal competente para o exame do presente pedido.



    Isso porque a concessão de efeito suspensivo ora pleiteada diz respeito a recurso pendente em processo cujo sobrestamento foi determinado na origem, a fim de que aguarde o julgamento final, por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de processo paradigma afeto à sistemática da Repercussão Geral (Tema 977). 



    Nesse contexto, nos termos do § 5º do art. 1.029 do CPC, incumbe ao Tribunal de origem analisar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, deduzido em processo sobrestado em virtude do regime da Repercussão Geral, conforme decidiu esta CORTE na Questão de Ordem na Ação Cautelar 2.177:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada . 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida.” (Ação Cautelar 2.177-MC-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 20/2/2009)



    Não estando os autos principais aos quais se refere o presente pedido cautelar no âmbito deste TRIBUNAL, não subsistem razões para que esta Petição tramite perante esta CORTE. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na petição com requerimento cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário mantido na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Compete ao tribunal ou à turma recursal local a apreciação do pedido cautelar de efeito suspensivo quando, reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional, esteja o recurso extraordinário, ainda que já admitido, sobrestado na origem para os fins previstos no art. 1.036 do Código de Processo Civil atual. Não instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Incompetência do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Pet 7133-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/12/2017)



    Ressalte-se, por fim, que não é o caso de concessão de eventual Habeas Corpus de ofício, na medida em que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não se mostra teratológica. Pelo contrário, foi fundamentada com base nas peculiaridades do caso concreto, que justificam a manutenção da constrição cautelar do peticionante, para a garantia da ordem pública (Doc. 2, fls. 407/408): 



    Por fim, a respeito do pedido de relaxamento da prisão preventiva, como bem registrou o Órgão Ministerial, "a prisão preventiva do embargante é extremamente necessária e deve ser mantida. Os fundamentos que inicialmente balizaram o decreto prisional cautelar permanecem firmes e coerentes (ev. 11, do IP). Essa Corte de Justiça manteve a sentença condenatória pela prática de delito extremamente grave e violento, com emprego de arma de fogo e tortura, cujo resultado causou lesões corporais de natureza grave na vítima. Se o embargante respondeu ao processo preso, com muito mais razão após a sua condenação confirmada em grau de recurso, assim deve continuar, diante da certeza da materialidade e autoria de um delito que abalou consideravelmente a ordem pública da Comarca de Biguaçu".



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente PETIÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente